Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-98.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (EMBARGADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008383-98.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARAPLEGIA PÓS-TRAUMA RAQUIMEDULAR E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DA OPERADORA – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – DEMONSTRADO O PREJUÍZO À SAÚDE DA PARTE – DECISÃO AGRAVÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008383-98.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO:
G. F. S. representada por sua genitora FRANCIELLE DA SILVA FRANCA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 143638658 - Pág. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARAPLEGIA PÓS-TRAUMA RAQUIMEDULAR E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DA OPERADORA – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – DEMONSTRADO O PREJUÍZO À SAÚDE DA PARTE – DECISÃO AGRAVÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para depois da oitiva da parte contrária torna-se decisão agravável quando demonstrado que a demora no provimento possa acarretar prejuízos à saúde da requerente.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, há que se manter a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”

A seguradora recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre: (i) a não obrigatoriedade de cobertura para as órteses dinâmicas (Pediasuit); (ii) a necessidade de limitação da multa arbitrada para o caso de descumprimento (ID 144858166 - Pág. 2).

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a reconhecer a ausência de cobertura ao tratamento Pediasuit e Equoterapia, reduzir a multa arbitrada, definir limitação máxima de valor, e prazo mínimo de cumprimento.

CONTRAMINUTA
(ID 146195691): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008383-98.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, provido para conceder a tutela de urgência e determinar que a recorrida forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos (1- Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; 2- Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; 3-Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; 4- Fonoaudiologia - 2 horas semanais; 5- Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; 6- Psicoterapia – 6 horas semanais; 7- Psicopedagoga e 8- Nutricionista), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão.

A seguradora recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre: (i) a não obrigatoriedade de cobertura para as órteses dinâmicas (Pediasuit); (ii) a necessidade de limitação da multa arbitrada para o caso de descumprimento (ID 144858166 - Pág. 2).

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a reconhecer a ausência de cobertura ao tratamento Pediasuit e Equoterapia, reduzir a multa arbitrada, definir limitação máxima de valor, e prazo mínimo de cumprimento.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a autora preenchia os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto acometida por patologia que demanda o início precoce e urgente do tratamento prescrito, sob pena de sério comprometimento à vida e a saúde da paciente (ID 143701668 - Pág. 2)
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da autora (CID 10, T08.0, G82.0, F84.0, N31.9, M41,0, CID 11 – 6ª02.0 – Id. 82320238 – na origem), aliado ao fato de que ela é beneficiária do contrato de plano de saúde, cujas mensalidades estão pagas e sem qualquer carência pendente, revelam o perigo de dano e a probabilidade do direito pretendido.

A reversibilidade do provimento consiste na possibilidade de o plano de saúde cobrar da autora os procedimentos realizados, caso a ação seja julgada improcedente.

Ressalte-se que a Corte Superior tem decidido que a operadora pode impor limites ao contrato no que diz respeito às patologias que terão cobertura, mas não ao tipo de tratamento mais adequado para cada paciente, decisão esta que incumbe ao médico que a assiste
”.

Portanto, não houve omissão com relação à análise de ausência de cobertura para a Equoterapia, porque essa modalidade de terapia não fez parte do pedido e nem da concessão da tutela.

No que diz respeito ao tratamento específico da Fisioterapia pelo método Pediasuit, importante esclarecer que a contraminuta apresentada pela embargante se limita a afirmar que não há previsão para tal atendimento no rol da ANS, argumento que repisa agora em sede de embargos.

De modo que a decisão embargada já tratou do tema e concluiu que o fato de não haver previsão expressa no rol da ANS não impede o custeio do tratamento, quando prescrito pelo médico que acompanha a paciente, porque o rol tem natureza meramente exemplificativa.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação cominatória.

2.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
.

3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3ª Turma, DJe de 02/10/2017).

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1905033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)

Portanto,
não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, do mesmo modo que não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada
.

Ressalte-se, ainda, que não se verifica previsão contratual que estabeleça limite para a patologia da autora, o que torna abusiva a recusa das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde”.

Por fim, no que diz respeito à multa arbitrada para o caso de descumprimento do comando judicial, observa-se que foi fixado em valor razoável.

O fato de não ter sido estabelecido um limite máximo não impede que, por ocasião da sentença, seja analisada a necessidade de redução do valor, porém não se pretende aqui que a limitação do número de dias ou de valor máximo sirva de fator a desencorajar o cumprimento da decisão.

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de julgar provido o recurso e reformar a decisão para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à autora é consequência lógica da conclusão de que restaram demonstrados os requisitos que permitiram a concessão da tutela de urgência.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022